Tribunal: CARF
Processo: 13679.720027/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13679.720027/2017-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.792 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
VERA LUCIA DE PADUA PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13679.720027/2017-48
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720027/2017-48

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-
calendário 2012, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$
4.823,21, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Rend. Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Cond. de Aposentado no total
de R$ 55.859,65, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Contribuinte não apresentou laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, Estado, Distrito Federal ou Município.
Cientificado do lançamento em 02/02/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 02/02/2017.
Informa o(a) contribuinte:
“Referência: Notificação de Lançamento n° 2013/867043810545241.
VERA LUCIA DE PADUA PIRES, CPF: 475.462.476-91, não se conformando
com a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente
impugnação nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO
ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA
OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO
Fonte Pagadora: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (ATIVA).
CPF Beneficiário: 475.462.476-91 - VERA LUCIA DE PADUA PIRES.
Valor da infração: R$ 55.859,65. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de
moléstia grave.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013
(DOU 25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para
apreciação pela DRJB/Fortaleza.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 24/08/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720027/2017-48

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Portanto,
dela se toma conhecimento.
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e
nos demais documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de
autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720027/2017-48

Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado.
A questão aqui tratada é de reconhecimento ou não ao direito à isenção do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, para portadores de moléstia grave prevista
em lei, devendo para isso preencher os requisitos básicos, cumulativamente, no
mesmo período, de recebimento de rendimentos de aposentaria, reforma, reserva
remunerada ou pensão com a existência da enfermidade que permite a isenção do
imposto.
O de natureza legal conforme disposto na legislação tributária que rege a
questão, especialmente o art. 6o, inciso XIV da Lei n° 7.713, de 1988, com a redação
da Lei n° 11.052, de 2004, assim estabelece:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave. doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.” (grifei)
Em sequência tem-se o previsto no inciso XXXIII, artigo 39 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, "não entrarão no cômputo do
rendimento isento":
"XXXIII os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseniase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteite deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6°, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);"
O parágrafo 4° do mesmo dispositivo define as condições para reconhecimento
de tal isenção:
"§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 1 § 1o)."
Seguindo no disciplinar das condições para verificação de enquadramento de
contribuintes nas regras isentivas, o artigo 5° do mesmo artigo assim dispõe:
"§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo pericial ou do parecer que reconhecer a moléstia, se
esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720027/2017-48

III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial."
A matéria inclusive já se encontra sumulada no CARF:
“Súmula CARF no 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de
moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou
reserva remunerada, são isentos do imposto de renda.”
“Súmula CARF no 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa fisica
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”
Outro, o de natureza comprobatória da existência da moléstia grave e a
constatação da data de início da comprovação do direto ao benefício fiscal, apontado
em laudo pericial específico, para esse fim elaborado, fulcro do objeto da lide.
Assim, os elementos comprobatórios para a concessão da isenção do Imposto
sobre a Renda no caso de Moléstia Grave, cumulativamente no mesmo período, são:
1 - Ser o contribuinte portador de moléstia especificada na Lei;
2 - Ser o contribuinte recebedor de rendimentos de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão;
3 - Dispor o contribuinte de Laudo que constate a Doença Grave, identificando
a data do início da ocorrência e, na falta desta informação a que corresponda à
realização dos exames definidores da moléstia.
Postas as condições para concessão da desoneração tributária em lide cumpre
analisar, no caso concreto, a situação fática e legal de enquadramento do notificado.
O Contribuinte efetuou sua declaração do Imposto de Renda considerando os
rendimentos de aposentadoria no item específico que isenta do tributo com base no
inciso XIV, art. 6o, da Lei n° 7.713/88 e inciso XXXIII, do art. 39, do Decreto n°
3.000/99, e por essa providência usufruir do beneficio fiscal da isenção em razão da
existência de sua moléstia considerada grave.
A fiscalização motiva a autuação sob a seguinte ótica:
“Contribuinte não apresentou laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, Estado, Distrito Federal ou Município.”
A lide aponta de maneira fulcral para a questão da prova e data da constatação
da moléstia e da data de início da efetiva causalidade do pressuposto básico e
definidor do direito ao beneficio da isenção com base nos dispositivos legais antes
citados.
No caso presente, não existe lide quanto a comprovação de sua aposentadoria
junto à fonte pagadora INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(28/02/2003).
Compulsando-se os autos verifica-se que foi emitido RELATÓRIO MÉDICO
pelo HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE
RIBEIRÃO PRETO, fls. 12, que não atende aos requisitos legais.
Com efeito, no que concerne à eficácia do laudo pericial a Instrução Normativa
RFB n° 1500/14 dispõe:
“(...)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720027/2017-48

§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física com moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que
se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave; e (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por pessoa física
com moléstia grave. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31
de outubro de 2017)
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; (Redação dada pelo(a) IN
RFB RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram;
a data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
(Redação dada pelo(a) IN RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
(Redação dada pelo(a) IN RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.
(...) (Grifei e sublinhei.)
Essa determinação já constava na Solução de Consulta Interna (SCI) no 11, de
28 de junho de 2012, emitida pela Coordenação Geral de Tributação – COSIT e
publicada no sítio da RFB em 03/07/12, podendo ser acessada na INTERNET, na
seção “Legislação” do endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”. Trata-se
de ato normativo da RFB que vincula a atuação do julgador de primeira
instância, consoante determinação contida no inciso V do art. 7o da Portaria no
341, de 12/07/11 (DOU no 134 de 14/07/11), normativo que disciplina a
constituição das turmas e o funcionamento das delegacias de julgamento da RFB.
Conforme determinado pela SCI no 11/2012, acima mencionada, a emissão do
laudo deve ser realizada por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de
medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico investido
ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas específicas de
cada ente.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720027/2017-48

Pelo exposto, constata-se que o(a) contribuinte não faz jus do direito ao
benefício fiscal pleiteado do aproveitamento da isenção do Imposto sobre a Renda, ao
amparo dos termos da legislação pertinente.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 72
DF CARF MF
Original